Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-32.2018.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004328-32.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CLARA SOUZA PEREIRA DE LIMA - CPF: 080.676.081-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA CLARA SOUZA PEREIRA DE LIMA - CPF: 080.676.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e constitucional. Cumprimento de sentença.
Direito à
saúde de criança e adolescente. Obrigação de fazer. Interpretação do título executivo. Necessidade de intimação pessoal. Prosseguimento do cumprimento de sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob fundamento de cumprimento integral da obrigação consistente no fornecimento de tratamento médico a adolescente. A decisão de origem considerou satisfeita a obrigação em razão da realização de consulta médica com pneumologista-pediatra. O apelante sustenta que a obrigação não se exauriu com a consulta, pois restaram pendentes exames complementares e procedimento cirúrgico necessários ao restabelecimento da saúde da assistida, conforme apontado pelo
profissional médico. Alega ainda ausência de intimação pessoal da adolescente substituída antes da extinção do feito.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização isolada de consulta médica é suficiente para caracterizar o cumprimento integral da obrigação de fazer constante no título executivo; (
ii
) verificar se a ausência de intimação pessoal da parte assistida substituída pelo Ministério Público invalida a sentença de extinção do cumprimento de sentença.

III.
Razões de decidir

3. A consulta médica isolada não satisfaz integralmente a obrigação imposta pelo título executivo, que prevê expressamente a realização de consulta com especialista e dos demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde da criança.

4. A avaliação médica realizada indicou necessidade de exames e posterior procedimento cirúrgico, revelando a pendência do tratamento e, portanto, o não cumprimento integral da obrigação.

5. A extinção do cumprimento de sentença exige a comprovação do cumprimento integral da obrigação (CPC, art. 924, II), sendo insuficiente o cumprimento parcial ou formal da prestação.

6. O título executivo deve ser interpretado de forma teleológica, com foco na efetividade da tutela jurisdicional e na
proteção integral do direito à saúde da criança, constitucionalmente assegurado.

7. A ausência de intimação pessoal da assistida substituída compromete a validade da sentença extintiva, pois impede que a parte diretamente interessada informe sobre a real situação do tratamento.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de intimação pessoal da parte assistida quando a providência ou informação requerida somente possa ser prestada por ela, inclusive quando representada por Defensoria Pública ou Ministério Público.

9. A proteção prioritária e integral da saúde de crianças e adolescentes (CF, art. 227; ECA, art. 4º) exige do Poder Judiciário a adoção de medidas que garantam a efetividade e continuidade do tratamento médico até sua conclusão.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A obrigação de fazer que impõe o fornecimento de tratamento médico integral somente se considera cumprida com a efetiva conclusão de todas as etapas indicadas como necessárias ao restabelecimento da saúde da criança ou adolescente, incluindo exames e procedimentos complementares.
2.
A extinção do cumprimento de sentença depende da comprovação do adimplemento integral da obrigação, sendo incabível sua extinção com base em cumprimento parcial ou preliminar.
3.
A ausência de intimação
pessoal da parte assistida substituída pelo Ministério Público, quando necessária à verificação do cumprimento da obrigação, invalida a sentença extintiva por cerceamento de defesa.
4.
O direito à saúde de crianças e adolescentes goza de prioridade absoluta, exigindo interpretação sistemática e finalística dos títulos judiciais que determinam prestação de assistência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC,
arts
. 4º, 186, §2º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1051335-21.2024.8.11.0001, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 30.05.2025, DJE 30.5.2025; STJ, RMS n. 64.894/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma,
DJe
9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença foi ajuizado pelo Ministério Público,
contra o
Estado de Mato Grosso, objetivando dar efetividade à decisão judicial que determinou o fornecimento de consulta com
pneumologista-pediatra e demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde
da adolescente com diversos problemas respiratórios
.

Após a determinação de intimação da parte executada para providenciar consulta médica com endocrinologista em favor da menor e a informação da realização da consulta médica, o juízo de origem determinou a intimação do órgão ministerial para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, o magistrado proferiu sentença extinguindo o processo com resolução do mérito, considerando integralmente satisfeita a obrigação imposta no título executivo.

O Ministério Público opôs embargos de declaração alegando que a assistida ainda necessitava de tratamento médico, uma vez que a consulta realizada evidenciou a necessidade de manutenção do tratamento, tendo sido a adolescente regulada no SUS em março de 2025 para realização de novos exames médicos visando procedimento cirúrgico do aparelho digestivo. Os embargos de declaração foram rejeitados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que
a
assistida substituída ainda demanda tratamento médico, conforme documentação médica apresentada, tendo sido regulada no SUS em março de 2025 para realização de novos exames médicos para viabilização de procedimento cirúrgico do aparelho digestivo
, bem como que o
feito foi extinto sem prévia intimação pessoal da assistida substituída, o que configura irregularidade processual, citando
precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 64.894/SP) no sentido de que a intimação pessoal da parte assistida pressupõe providências que apenas ela pode realizar.

Argumenta, ainda, que a
simples autorização e agendamento de procedimento médico não se confundem com o cumprimento efetivo da obrigação judicial, sendo ônus do devedor comprovar a execução integral da prestação imposta. Cita precedente deste Tribunal de Justiça (N.U 1051335-21.2024.8.11.0001) no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença com base no artigo 924, II, do CPC exige a comprovação efetiva do cumprimento integral da obrigação.

Aduz que o
título executivo estabelece a obrigação de fornecimento de consulta médica e "
demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde da criança
", de modo que a obrigação somente será satisfeita com a finalização do tratamento médico integral, e não apenas com a realização de consulta isolada
, sendo que a
inda permanecem pendentes de realização os exames médicos e o posterior procedimento cirúrgico necessários à saúde da adolescente.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e viabilizar a realização integral do tratamento médico, notadamente os exames e o procedimento cirúrgico ainda pendentes.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Estado requer a manutenção da sentença (Id 315543049).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id 331486872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita em virtude da disponibilização da consulta médica. Sustenta que a assistida ainda necessita de tratamento médico complementar, conforme evidenciado pela própria consulta realizada, que indicou a necessidade de novos exames e procedimento cirúrgico.

O pleito merece acolhimento.

A questão central a ser examinada consiste em verificar se a realização de consulta médica isolada é suficiente para caracterizar o cumprimento integral da obrigação estabelecida no título executivo, que determinou o fornecimento de "
consulta com pneumologista-pediatra e demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde da criança
".

A fundamentação jurídica da decisão recorrida amparou-se na constatação de que foi realizada a consulta médica requerida, considerando assim integralmente satisfeita a obrigação imposta no título executivo. Entretanto, tal conclusão merece ser reformada à luz da análise sistemática do título executivo e das particularidades do caso concreto.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a extinção do cumprimento de sentença ocorre quando a obrigação for satisfeita. A interpretação deste dispositivo exige a comprovação efetiva e integral do cumprimento da prestação devida, não sendo suficiente a satisfação parcial ou meramente aparente da obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples autorização e agendamento de procedimento médico não se confundem com o cumprimento efetivo da obrigação judicial, sendo ônus do devedor comprovar a execução integral da prestação imposta. Nesse sentido, confira-se:

"A simples autorização e agendamento do procedimento não se confundem com o cumprimento efetivo da obrigação judicial, sendo ônus do devedor comprovar a execução integral da prestação imposta. A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC exige a comprovação efetiva do cumprimento integral da obrigação imposta." (TJMT - N.U 1051335-21.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, DJE 30
.
5
.
2025)

No caso em análise, o título executivo não se limitou a determinar a realização de consulta médica isolada, mas estabeleceu expressamente a obrigação de fornecimento de "
consulta com pneumologista-pediatra e demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde da criança
". A redação do título executivo é cristalina ao vincular a obrigação do ente público à integralidade do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da assistida, e não apenas à realização de ato médico isolado.

A documentação médica acostada aos autos revela que a própria consulta realizada evidenciou a necessidade de manutenção e continuidade do tratamento médico. Com efeito, a adolescente foi regulada no Sistema Único de Saúde em março de 2025 para fins de realização de novos exames médicos, especificamente para viabilizar a realização de procedimento cirúrgico do aparelho digestivo. Tais informações foram devidamente juntadas aos autos pelo Ministério Público, conforme documentos identificados.

Portanto, resta evidente que a obrigação estabelecida no título executivo não se exauriu com a mera realização da consulta médica inicial. Ao contrário, a própria avaliação médica realizada demonstrou a imprescindibilidade de continuidade do tratamento, com a realização de exames complementares e posterior procedimento cirúrgico, exatamente nos termos do que fora determinado judicialmente quando da fixação da obrigação de fornecimento dos "
demais procedimentos médicos indicados e necessários ao restabelecimento da saúde
".

A interpretação do alcance do título executivo deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, considerando-se não apenas a literalidade do comando judicial, mas sobretudo a finalidade precípua da prestação jurisdicional, que é assegurar o efetivo restabelecimento da saúde da criança ou adolescente. Uma exegese meramente formalista, que considere satisfeita a obrigação com a realização de consulta isolada quando o próprio resultado desta consulta indica a necessidade de tratamento adicional, frustra a efetividade da tutela jurisdicional e malfere o direito fundamental à saúde constitucionalmente assegurado.

Ademais, a extinção prematura do cumprimento de sentença,
sem
a efetiva conclusão do tratamento médico integral determinado no título executivo, violaria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse contexto, a obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde somente se considera integralmente satisfeita quando efetivamente concluído o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, conforme determinado no título executivo. Não se pode admitir que a realização de ato médico preliminar, que evidenciou a necessidade de tratamento complementar, seja considerada suficiente para extinção do processo executivo.

Por conseguinte, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença considerando integralmente satisfeita a obrigação merece ser reformada, devendo o feito prosseguir até a efetiva e completa realização do
tratamento médico integral, incluindo os exames complementares e o procedimento cirúrgico ainda pendentes, conforme determinado no título executivo e evidenciado pela documentação médica apresentada.

D
a ausência de intimação pessoal da assistida substituída

O Ministério Público sustenta, ainda, que o feito foi extinto sem prévia intimação pessoal da assistida substituída, o que configura irregularidade processual que impede a prolação válida da sentença extintiva.

Com razão o apelante.

A questão da intimação pessoal em processos nos quais há representação processual por substituição processual merece análise cuidadosa, especialmente quando se trata de direitos de crianças e adolescentes cujo cumprimento depende de informações que somente a assistida ou seus responsáveis podem prestar.

O artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que a intimação pessoal far-se-á por oficial de justiça quando o ato a ser praticado requeira a presença do próprio intimando. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada.

Nesse sentido:

"Segundo o art. 186, §2º, do CPC/15, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por
ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art. 513, §2º, II, do CPC/15) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art. 876, §1º, II, do CPC/15)." (STJ - RMS n. 64.894/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma,
DJe
de 9
.8.
2021)

No caso em análise, a extinção do cumprimento de sentença relacionado ao fornecimento de tratamento médico de adolescente evidentemente exige a manifestação pessoal da assistida ou de seus responsáveis legais, pois são eles que possuem o conhecimento direto e imediato acerca do efetivo cumprimento da obrigação, da continuidade ou não do tratamento médico e da existência de pendências assistenciais.

A informação sobre a conclusão ou não do tratamento médico, a necessidade de realização de exames complementares, procedimentos cirúrgicos ou qualquer outra intervenção médica são dados que somente a assistida, por meio de seus responsáveis legais, pode prestar com precisão. O Ministério Público, atuando como substituto processual, não possui o conhecimento fático direto sobre a situação clínica atual da adolescente nem sobre o cumprimento efetivo das etapas do tratamento médico.

Portanto, a intimação pessoal da assistida ou de seus responsáveis legais era imprescindível antes da prolação da sentença extintiva, para que pudessem informar ao juízo sobre a real situação do tratamento médico, eventuais pendências assistenciais e a necessidade ou não de continuidade do cumprimento da obrigação.

A ausência desta intimação pessoal configura irregularidade processual que compromete a validade da sentença extintiva, na medida em que impossibilitou que a principal interessada no cumprimento da obrigação pudesse manifestar-se sobre a efetiva conclusão do tratamento médico.

Ademais, a atuação do Ministério Público no caso concreto equipara-se àquela desempenhada pela Defensoria Pública na representação de hipossuficientes em ações de saúde, de modo que a jurisprudência consolidada quanto à necessidade de intimação pessoal nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública aplica-se igualmente às hipóteses de atuação ministerial em favor de crianças e adolescentes.

Por conseguinte, a ausência de intimação pessoal da assistida substituída antes da extinção do feito constitui vício processual que, somado à constatação da não integralidade do cumprimento da obrigação, impõe a anulação da sentença extintiva.

Do direito à saúde da criança e do adolescente e do princípio da prioridade absoluta

O direito à saúde de crianças e adolescentes recebe proteção especial e prioridade absoluta pela Constituição (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º). Isso significa que família, sociedade e Estado devem garantir, com urgência e preferência, todos os cuidados necessários à saúde desse grupo.

A saúde é um direito fundamental ligado ao direito à vida, e o Poder Público não pode ser negligente ou omisso em relação a ela. No fornecimento de tratamentos médicos, deve-se seguir o conjunto de normas
que regem o SUS, assegurando terapias previstas em protocolos oficiais ou com comprovada eficácia e segurança.

No caso analisado, os documentos comprovam a necessidade e urgência na continuidade do tratamento da adolescente. Interromper o fornecimento do tratamento antes de sua conclusão viola tanto regras processuais quanto os princípios constitucionais de proteção integral e prioridade absoluta. Assim, deve prevalecer a efetivação imediata e completa do direito à saúde da adolescente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença extintiva proferida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença até a efetiva realização integral do tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde da adolescente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025